Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INFILTRAÇÕES. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO ANTECIPADA. DEPÓSITO CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS. INTERESSE DE AGIR APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INUTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AUSENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A subordinação legalmente prevista para a apelação adesiva é meramente formal e, portanto, adstrita à admissibilidade do recurso principal, nos moldes do art. 997, inc. III, do CPC. Ademais, o princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente, especificamente, a decisão impugnada e não o recurso interposto pela outra parte, o que foi respeitado na hipótese vertente.
3. Nas relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em face do princípio pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente.
4. A pretensão em descumprir o avençado depois de quase um ano de regular ocupação do imóvel, fundado em mera insurgência contra o valor percentual de rateio do tributo, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que tem como consectário o princípio do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento contraditório, inesperado e que causa surpresa na outra parte.
5. O locatário não pode pretender responsabilizar a locadora pela resolução antecipada do contrato por não reparar as infiltrações no imóvel se que ele próprio contribuiu para a ocorrência de parte do problema, causando danos ao imóvel.
6. A devolução voluntária das chaves do imóvel locado à locadora do imóvel, seguida de vistoria final, concretiza o rompimento da relação obrigacional entre as partes e resulta na perda superveniente do interesse de agir da locadora, em relação ao pedido de decretação da resolução do contrato, revelando-se inútil o eventual pronunciamento judicial sobre o mérito da questão.
7. Acolhidos apenas 3 (três) dos 5 (cinco) itens do pedido inicial, a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser equivalente, não sendo o caso sucumbência mínima da autora.
8. Recursos conhecidos e providos em parte.